Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser processado nos mesmos autos da ação principal e (ii) se estão preenchidos os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza de incidente processual do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica permite sua instauração nos próprios autos e a legislação não dispõe sobre a necessidade de processamento em autos apartados.
5. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil. A ausência de bens do executado aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não indicado e comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Decisão reformada para rejeitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.